Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718096-68.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO INTERLAGOS - ASMORI, VALERIA GONCALVES REGIS AGRAVADO: VALERIA GONCALVES REGIS, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO INTERLAGOS - ASMORI DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado já julgado e provido, cujo objeto era a possibilidade de cobrança associativa de taxas de manutenção e conservação de loteamento urbano de proprietário não associado. Foi interposto Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal, sobrestando o andamento do processo até o julgamento do Tema 492 pelo STF, no qual finalmente foi firmada a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis. (RE 695911, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-073, div. 16-04-2021, publicado 19-04-2021). .” Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este encontre-se em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC. No caso dos autos, a autora recorrente não é nem nunca foi associada da ASMORI. Portanto, não é possível a cobrança anterior à vigência da Lei no 13.465/17, até mesmo porque a associação foi criada apenas no ano de 2019. Após a vigência da citada Lei, se mostra possível a cobrança desde que haja adesão voluntária ao ato constitutivo pelos já proprietários dos lotes ou, no caso de novos adquirentes, se o ato constitutivo tiver sido registrado no cartório de imóveis. No caso. A autora adquiriu o imóvel em 2016, antes da vigência da Lei e antes da criação da associação. Demais disso, a autora não aderiu ao ato constitutivo. Portanto, não se mostra possível a cobrança no caso, não havendo retratação a ser realizada. Assim, remetam-se os autos à Presidência da Segunda Turma Recursal para proceder como entender de direito diante dos agravos interpostos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora